Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-61.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001941-61.2018.8.14.0107
APELANTE: SANTA RAMOS TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001941-61.2018.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: SANTA RAMOS TEIXEIRA
ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. LIMITAÇÕES DO SISTEMA PJE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. BAIXA ESCOLARIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO/DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DANOS MORAIS AFASTADO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A Apelante ajuizou 09 (nove) Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais contra a ora Apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sob os nº 0001864-52.2018.8.14.0107, 0001865-37.2018.8.14.0107, 0001882-73.2018.8.14.0107, 0001884-43.2018.8.14.0107, 0001885-28.2018.8.14.0107, 0001886-13.2018.8.14.0107, 0001887-95.2018.8.14.0107, 0001888-80.2018.8.14.0107 e 0001941-61.2018.8.14.0107, cuja causa de pedir em todas as ações se refere a supostas ilegalidades na contratação de empréstimos consignados. Impossibilidade de reunião das ações para prolação de decisão única via sistema PJE.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum singular que decidiu pela improcedência dos pedidos da Apelante, julgando existente e válido o CONTRATO DE MÚTUO Nº 802451947 firmado com a instituição financeira Apelada.
3. No caso, admita-se que a instituição financeira juntou documental suficiente a comprovar a existência de negócio jurídico firmado pela autora/apelante, quais sejam:
i)
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (Id 2686633 - pág. 5/6) assinado ao final;
ii)
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (Id 2686633 – pág. 7) devidamente assinada;
iii)
CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 2ª VIA e CARTÃO BANCÁRIO (Id 2686633 – pág. 7).4. Destaque-se que a baixa escolaridade erigida pela Apelante não implica incapacidade para os atos da vida civil, pelo que não há que se falar em necessidade de instrumento público e na presença de 2 (duas) testemunhas a validar o negócio jurídico (contrato de mútuo) realizado entre as partes, até mesmo porque a assinatura lançada no referido título foi conferida com o documento de identificação apresentado.
5. Argumentação de que as assinaturas constantes no contrato nº
802451947
seriam coberturas da original é matéria totalmente estranha ao feito, tratando-se de inovação recursal.
6. Constatada que a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova na medida em que demonstrou de forma convincente a legalidade do contrato de mútuo nº
802451947
firmado entre as partes, não há que se falar em pagamento em dobro dos valores descontados, muito menos em condenação da instituição financeira em danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001941-61.2018.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: SANTA RAMOS TEIXEIRA
ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SANTA RAMOS TEIXEIRA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora a fim de declarar a nulidade do contrato nº. 0123184246013 e improcedentes os pedidos referentes aos contratos nº. 760305218, 806517524, 802681271, 802451947, 802451784, 508269610, 757033415 e 802451947, nos autos das Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais propostas em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Em breve síntese, em suas razões recursais (Id 2686635), a parte Apelante sustém o equívoco da r. sentença sob o argumento de que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo, uma vez que não trouxe aos autos o comprovante de depósito/pagamento.
Prossegue aduzindo que a assinatura lançada no contrato nº 802451947 é uma cópia da assinatura constante dos documentos acostados pela própria Autora/Apelante, sendo esta uma “
cobertura”
da grafia original, o que atestaria a falsidade do documento apresentado, sendo a perícia grafotécnica desnecessária “
porque qualquer homem médio pode perceber que as assinaturas são recobertas, como se tivessem sido recortada e coladas no contrato preenchido”.
Continua defendendo a ilegalidade do contrato de empréstimo ante a ausência de assinaturas de 02 (duas) testemunhas, o que inviabilizaria a executividade do título.
Afirma ser pessoa de baixa instrução, não possuindo o conhecimento necessário sobre o contrato de empréstimo consignado.
Assim, pugna pela reforma da r. sentença para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato nº 802451947 e condenar a instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 2686636) requerendo a manutenção da r. sentença.
Distribuídos os autos nesta instancia recursal, coube-me a relatoria do feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
:

Ab initio,
cumpre esclarecer acerca da conexão existente no feito.
No caso, observa-se que a ora Apelante SANTA RAMOS TEIXEIRA intentou 09 (nove) Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais contra a ora Apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sob os nº 0001864-52.2018.8.14.0107, 0001865-37.2018.8.14.0107, 0001882-73.2018.8.14.0107, 0001884-43.2018.8.14.0107, 0001885-28.2018.8.14.0107, 0001886-13.2018.8.14.0107, 0001887-95.2018.8.14.0107, 0001888-80.2018.8.14.0107 e 0001941-61.2018.8.14.0107, cuja causa de pedir em todas as ações se refere a supostas ilegalidades na contratação de empréstimos consignados.
Assinale-se que as referidas ações foram recebidas pelo procedimento da Lei nº 9.099/95, sendo reunidas pelo Juízo
a quo
por ocasião da prolação da sentença em razão da conexão constatada, sendo os feitos convertidos para o rito ordinário.
Interpostos recursos à referida decisão, destaque-se que os feitos foram distribuídos neste e. Tribunal à Relatorias diversas ante a impossibilidade de realização do apensamento e/ou distribuição por prevenção no sistema PJE - certidão de Id 2686925, inclusive tendo recurso sido remetido à Turma Recursal deste E. TJE/PA, motivo pelo qual deixo de reuni-los para prolação de decisão única.
Feito os necessários esclarecimentos, analiso.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à Autora/Apelante, pelo que conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no
decisum
singular que decidiu pela improcedência dos pedidos da Apelante, julgando existente e válido o CONTRATO DE MÚTUO Nº 802451947 firmado com a instituição financeira Apelada.
Em suma, alega a recorrente não ter realizado qualquer empréstimo junto à instituição financeira, afirmando que a assinatura lançada no contrato questionado seria falsa, além de estar desprovido de assinaturas de testemunhas. Ressaltou ser pessoa baixa instrução e pugnou pela declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
Pois bem. Em que pese a argumentação recursal, entendo não assistir razão à Apelante.
Compulsando os autos, admita-se que a instituição financeira juntou documental suficiente a comprovar a existência de negócio jurídico firmado pela autora/apelante, quais sejam:
i)
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (Id 2686633 - pág. 5/6) assinado ao final;
ii)
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (Id 2686633 – pág. 7) devidamente assinada;
iii)
CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 2ª VIA e CARTÃO BANCÁRIO (Id 2686633 – pág. 7).
Além disso, conforme bem asseverado pelo Magistrado
a quo,
as assinaturas apostas no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO e na DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA são idênticas à assinatura constante da 2ª via do RG da recorrente (Id 2686629 – pág. 14), bem como àquelas lançadas nos demais documentos (Procuração – Id 2686629 – pág. 12 e Declaração de Hipossuficiência - Id 2686629 – pág. 16), o que rechaça a tese de escolarização deficitária alegada.
Ademais, cabe destacar que a baixa escolaridade erigida pela Apelante não implica incapacidade para os atos da vida civil, pelo que não há que se falar em necessidade de instrumento público e na presença de 2 (duas) testemunhas a validar o negócio jurídico (contrato de mútuo) realizado entre as partes, até mesmo porque a assinatura lançada no referido título foi conferida com o documento de identificação apresentado.
Nesse sentido:
E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 , todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-MS - APL: 08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR AJUSTADO PARA CONTA-CORRENTE DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo (artigos 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). 2. Todavia, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. 3. Por outro lado, a instituição financeira se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ao exibir em Juízo a cópia do contrato rubricado em cada página e devidamente assinado pelo autor, cópias de documentos pessoais do contratante, além de comprovante de repasse do valor negociado em conta-corrente do promovente. Destaca-se, ainda, que as assinaturas apostas no contrato e na documentação trazida aos autos pelo próprio autor são equivalentes. 4. O simples fato de o consumidor ser pessoa idosa e que alega ser semianalfabeta não gera presunção de que o mesmo não tenha capacidade suficiente para entender o teor dos documentos que estava assinando, diante das circunstâncias do caso. O demandante não nega que a conta onde foi creditado o valor do empréstimo é de sua titularidade, tampouco anexa extratos de sua conta-corrente, a fim de provar que não obteve proveito econômico com a transação. 5. Reconhecida, pois, a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença guerreada. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00004231720178060132 CE 0000423-17.2017.8.06.0132, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)
No que tange a argumentação de que as assinaturas constantes no contrato nº 802451947 seriam coberturas da original, tal matéria é totalmente estranha ao feito, revelando-se em clara inovação recursal, posto que em nenhum momento houve discussão acerca de suposta falsidade da assinatura da Apelante, razão pela qual sua apreciação implicaria em supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico.
Colaciono julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINARMENTE. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU QUE SE ESTENDE A TODAS AS FASES DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º DA LEI Nº. 1.060/50. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MÉRITO. 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO AOS AUTOS PELA RÉ, DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES. PRESCINDIBILIDADE DE RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS DO CONTRATO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. QUESTÃO NÃO AVENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 437 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS COLACIONADOS PELO BANCO RÉU QUE COMPROVAM QUE O EMPRÉSTIMO FOI CONTRATADO PARA SALDAR DÍVIDAS EXISTENTES JUNTO A OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PROVAS NÃO REFUTADAS PELA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, §11º). 3. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0004729-24.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 27.03.2019) (TJ-PR - APL: 00047292420188160194 PR 0004729-24.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 27/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA. TESE NÃO VENTILADA NA ORIGEM E QUE NÃO FOI OBJETO DO DECISUM VERGASTADO. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AFASTAMENTO. DESPACHO QUE OPORTUNIZOU O ESCLARECIMENTO QUANTO AS PROVAS PRETENDIDAS, TENDO AMBAS AS PARTES SILENCIADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. INSUBSISTÊNCIA. PACTO E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO RÉU, COM A PEÇA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15). ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1º e 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03073544720178240039 Lages 0307354-47.2017.8.24.0039, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/05/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)
Outrossim, destaque-se que a validade do negócio jurídico entabulado pelas partes é corroborada pelo comprovante de depósito creditado/liberado em 12.12.2014 à Apelante - documento INFORMAÇÕES DA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO (Id 2686633 – pág. 2/3) não impugnado, restando inconteste o proveito econômico com a transação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO E FALSIDADE DE DOCUMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, COM CLÁUSULAS ESCLARECEDORAS DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. RÉU QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO RECORRENTE. ANÁLISE DO PLEITO INDENIZATÓRIO PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID0. (TJPR - 14ª C. Cível - 0003989-06.2017.8.16.0193 - Colombo - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 30.03.2020) (TJ-PR - APL: 00039890620178160193 PR 0003989-06.2017.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 30/03/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)
Portanto, constatada que a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova na medida em que demonstrou de forma convincente a legalidade do contrato de mútuo nº 802451947 firmado entre as partes, não há que se falar em pagamento em dobro dos valores descontados, muito menos em condenação da instituição financeira em danos morais, devendo ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
D I S P O S I T I V O
ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO PARA MANTER A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA QUE RECONHECEU A LEGALIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO Nº 802451947 ENTABULADO ENTRE AS PARTES, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021